Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-87.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – esclarecimento que se presta para se evitar mal-entendido – ação julgada parcialmente procedente, sem condenação das partes no pagamento das custas processuais e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – esclarecimento que se presta para se evitar mal-entendido – ação julgada parcialmente procedente, sem condenação das partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios – recurso parcialmente provido para o fim de ser o embargado condenado no pagamento de indenização por dano moral – constou do acórdão embargado que "como corolário do resultado do recurso, os ônus da sucumbência devem ser arcados pelo apelado" – cediço que os ônus da sucumbência correspondem às custas, despesas e honorários advocatícios, por força de lei – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003750-87.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS, GEMA APARECIDA
PIACENTINI RODRIGUEZ e ÁLVARO RODRIGUEZ PEREZ, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003750-87.2017.8.26.0554/50000 - Voto 25367
2
VOTO No: 25367
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003750-87.2017.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA: DANIELE MACHADO TOLEDO
EMBARGANTES: ÁLVARO RODRIGUEZ PEREZ E OUTROS
EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargantes
inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada
esclarecimento que se presta para se evitar mal-entendido ação
julgada parcialmente procedente, sem condenação das partes no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
recurso parcialmente provido para o fim de ser o embargado
condenado no pagamento de indenização por dano moral

constou do acórdão embargado que “como corolário do resultado
do recurso, os ônus da sucumbência devem ser arcados pelo
apelado” cediço que os ônus da sucumbência correspondem às
custas, despesas e honorários advocatícios, por força de lei
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 268/276 pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos embargantes.
Os embargantes alegaram que o v. acórdão padece de omissão
em relação à condenação do embargado em custas. Pelo que expuseram, pediram o
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003750-87.2017.8.26.0554/50000 - Voto 25367
3
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No caso dos autos, o acórdão não padece de omissão, como
afirmaram os embargantes. Nem de obscuridade, contradição ou de erro material.
Não obstante, é conveniente um esclarecimento para se evitar futuros mal-
entendidos.
Como relatado no acórdão, a demanda “foi julgada
parcialmente procedente (fls. 183/187), para o fim de ser o réu condenado no
pagamento da atualização monetária sobre o valor de R$ 127.000,00 pela tabela
prática do TJ/SP, contada da data da inadimplência do banco réu (julho/2010) até a
data em que efetivamente foi entregue o termo de quitação (15/08/2012). O pedido
de indenização por dano moral foi rechaçado. A ilustre magistrada de 1o grau
deixou de condenar as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios.”
Os embargantes, na apelação, “pediram o provimento do
recurso, com a condenação do apelado no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.”
O recurso interposto pelos embargantes foi parcialmente
provido. Foi reconhecido no acórdão embargado que “os apelantes não sofreram
mero dissabor, mas verdadeira e vívida perturbação da paz de espírito bem da
personalidade , o que fez surgir dano de ordem moral, passível de indenização”. O
embargado foi condenado no pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 a ser rateado entre os embargantes.
Por conta disso, consignou-se no acórdão embargado: “como
corolário do resultado do recurso, os ônus da sucumbência devem ser arcados pelo
apelado. Fixa-se a verba honorária em favor do procurador dos apelantes já
considerada a sucumbência recursal em 15% do valor atualizado da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003750-87.2017.8.26.0554/50000 - Voto 25367
4
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. Referida quantia é adequada para
remunerar o advogado dos apelantes, considerada a natureza e a importância da
causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do
serviço. O valor será corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir da data da publicação do julgamento do recurso.”
Restou consignado no acórdão embargado que o embargado
deveria arcar com os ônus da sucumbência. A expressão, como é cediço, engloba as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que se dá por força de lei.
Fica, assim, prestado o esclarecimento.
Em suma, pela inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão, os presentes embargos de declaração são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator